Tribunal: TJBA
Processo: 8070374-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070374-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO ROCHA SIMOES

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

AGRAVADO: DIMAISA CAVALCANTE DA SILVA

Advogado(s)
:
ANNE MARRI COSTA DA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. FACULDADE DO JUIZ. REJEIÇÃO. PRISÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. PAGAMENTOS PARCIAIS. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de alimentos, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento da execução pelo rito da prisão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal centra-se em dois pontos principais: (i) a suposta nulidade processual decorrente da não remessa dos autos ao contador judicial; e (ii) a alegada impossibilidade financeira do agravante que tornaria seu inadimplemento escusável, afastando a prisão civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa dos autos ao contador judicial para verificação dos cálculos apresentados pela parte exequente constitui faculdade do juiz, não havendo obrigatoriedade na adoção dessa providência, inexistindo previsão legal que imponha tal remessa como requisito obrigatório.

4.

Conforme art. 528, §§ 2º e 3º do CPC, somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, e se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

5.

O mero pagamento parcial da pensão alimentícia não afasta a prisão civil, pois a obrigação alimentar é indivisível e o inadimplemento, ainda que parcial, compromete a subsistência do alimentando.

6.

As dificuldades financeiras alegadas, sem comprovação cabal da impossibilidade absoluta de pagamento, assim como a situação futura de possível ausência de renda, não constituem justificativa válida para o inadimplemento da obrigação alimentar atual, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7.

Questões relacionadas a dificuldades de relacionamento com a genitora e existência de medida protetiva extrapolam o objeto da execução de alimentos e devem ser discutidas em sede própria, não constituindo justificativa para o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 528, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 309/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.000.445/RJ; STJ, HC n. 876.986/BA; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80365264320228050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 8070374-50.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
LEANDRO ROCHA SIMOES
e como agravada
DIMAISA CAVALCANTE DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04